Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712969-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de “efeito suspensivo ativo” interposto por ADAUTO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 0708335-09.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em decisão proferida em 16/03/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso e determinou a suspensão do processo em razão da controvérsia debatida no Tema 1.169 do STJ, nos seguintes termos: O agravado opôs embargos de declaração (ID origem 148297559), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não se observar o estabelecimento do teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento por RPV nos termos da Lei Distrital 6.618/20. Foi proferida decisão (ID 148700155), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo negou provimento aos embargos de declaração, no seguinte sentido: [...]Em ID 152461824, o exequente informa que, até o presente momento, não houve o trânsito em julgado do AGI 0707576- 65.2022.8.07.0000, todavia defende a necessidade do prosseguimento definitivo do feito com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme o Acórdão proferido pela 2a Turma Cível, que negou provimento ao referido recurso. Aponta a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no valor R$8.725,48 e alude ao Tema 28 do STF segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Requer o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nada a prover. A questão foi devidamente analisada pela decisão de ID 118622686, que determinou a suspensão do feito, tendo em vista que a decisão agravada condicionou a continuidade do feito à preclusão, o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado do recurso interposto. INDEFERE-SE o pedido. Não obstante, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. (ID 152612277) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro a recente julgado da 6a Turma Cível deste Tribunal, sendo possível o cumprimento da parcela não impugnada pelo agravado nos termos do art. 535, §4o, do CPC. Aduz que a controvérsia se limita apenas ao índice de correção monetária a ser aplicado. Traz à atenção julgamento pelo prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontrovertidos, no Agravo de Instrumento 0702467-70.2022.8.07.0000 referente a terceiro. Entende que não há justificativa para suspensão da execução diante dos recursos manejados pelo executado, de modo que deve o processo tramitar normalmente e ser expedido o requisitório de pagamento. Quanto à suspensão do processo para que se aguarde a fixação do Tema 1.169 do STJ, alega que a necessidade de procedimento prévio de liquidação atinge ao cumprimento de sentença apenas se discutida a inexequibilidade do título por ausência de liquidez; e uma vez que não alegado pelo executado/agravado, resta preclusa. Dessa forma alude que o presente processo não tem por objeto qualquer questão afeta ao Tema 1169 do STJ, sendo necessária o reconhecimento da distinção (distinguishing) entre os casos e o prosseguimento da ação. Aduz que o cumprimento de sentença atende ao previsto no artigo 509, §2o, do CPC, de modo que a liquidez da sentença executada pode ser verificada pelo simples cálculo aritmético. Entende que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. Afirma que está presente a probabilidade do direito. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0707576-65.2022.8.07.0000 e do TEMA 1169, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Preparo regular (ID 45485256). É o relatório. DECIDO. Verifico que a agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. No entanto, as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC) (ID 28673035).. A parte recorrida, FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo?. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (destacou-se) Tecidos os pertinentes comentários, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifica-se que apesar de se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão, através de embargos declaratórios, não observado o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. Dessa forma, o Juízo de origem rejeitou os embargos interpostos entendendo não haver omissão na decisão que determinou a suspensão do processo, por óbvio, não apreciou os requisitos da distinção (distinguishing) entre a ação de cumprimento de sentença e os recursos afetos ao Tema 1.169 do STJ. Nem tampouco pudera, uma vez que não provocado. Incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Ante o exposto, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE o presente recurso limitando a análise à possibilidade de prosseguimento da ação quanto a eventual valor não impugnado. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à existência de valores incontroversos a serem recebidos pela agravante e a possibilidade de expedição de requisitório quanto a valores reconhecidos pela agravada em sua impugnação. Considerando que há Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal requerendo a aplicação da TR para fins de correção monetária dos valores, em tese, devidos à agravante, não há que se falar em valores incontrovertidos. Ainda que em sua impugnação, o agravado mencione o valor de R$ 8.725,48 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), se trata de mero cálculo. Certo que eventuais valores se tratem de valores fixos e definidos, no entanto o valor integral mencionado está submetido à índice de correção, o qual é o objeto da ação. Quanto à possibilidade de prosseguimento da execução, embora já reconhecido pelo STF e pelo STJ que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal, há de se observar a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF, de forma que seja levado em consideração o valor total da condenação para fixação do regime de pagamento. Tanto na ação de cumprimento de sentença de origem, quantos nos recursos já interpostos, observa-se que a exequente/agravante possui nítido propósito de executar integralmente seu crédito. No caso dos autos, o valor total da dívida apresentado pela agravante é de R$ 15.522,56 (quinze mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), e alega não ter sido impugnado pelo agravado o valor de R$ 8.725,48 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Assim, o prosseguimento da execução quanto ao valor ainda que incontroverso não é possível, uma vez que o Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE deste Tribunal não permite a expedição de precatório de valor inferior a dez salários-mínimos, ao passo que também é impossível a expedição de RPV nos valores apontados no cálculo do agravado, pois poderia representar prejuízo a terceiros por desrespeito à ordem de pagamento, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Em que pese a parcial probabilidade do direito, em face da possibilidade de prosseguimento da execução quanto aos montantes não questionados, nos termos do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, não há que se falar, ao menos por ora em execução de valores incontroversos. Muito menos, se verifica por ora, perigo em se aguardar o julgamento dos agravos pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível, uma vez que não demonstrado pelo agravante qualquer risco ao resultado útil do processo. Há de se destacar que no Agravo de Instrumento 0707576-65.2022.8.07.0000 foi proferida ordem pela Presidência deste Tribunal determinando a suspensão do processo por possuir matéria afetada pelo Tema 1.170 STF. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator